Tribunal: TJMT
Processo: 1019630-42.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019630-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS QUINTANA - CPF: 061.085.991-97 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019630-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS QUINTANA
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE – NULIDADE SUPERADA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – SUSCITADA INVASÃO DOMICILIAR – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
”
[STJ. AgRg no RHC 176205 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 17/8/2023].

Inexiste violação ao domicílio quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na apreensão de um revólver, munições, entorpecente e petrecho com o paciente no momento da abordagem policial, a qual foi motivada no fato de os agentes terem visualizado ele dispensar uma arma de fogo pela janela do veículo em movimento.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta, uma vez que houve apreensão de 1 (um) revólver, 9 (nove) munições, balança de precisão, 127 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína, 1/2 (meio) tablete, (um) saco e 28 (vinte e oito) ‘ziplocks’ de maconha, além de o paciente ter sido preso em flagrante na condução de um carro com placa de identificação adulterada e que tinha sido subtraído há 13 (treze) dias.

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019630-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS QUINTANA

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno Santos Quintana
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, art. 180 e art. 311, ambos do Código Penal, e art. 16 do Estatuto do Desarmamento].

O impetrante sustenta que:
1)
o paciente é primário, tem domicílio certo e emprego lícito;
2)
houve invasão domiciliar, uma vez que ‘
os policiais se dirigiram até a residência da irmã do acusado, lá penetraram, sem autorização da mesma, considerando que estava sofrendo pressão psicológica, vendo os policiais torturarem seu irmão
’;
3)
a prisão em flagrante é ilegal, haja vista a apreensão de pequena quantidade de entorpecente não autorizar o ingresso domiciliar, especialmente pela inexistência de investigação prévia que apontasse a prática de crime permanente no local;
4)
o acusado ‘
apanhou para confessar que havia drogas na residência de sua irmã e levar os policiais até o domicílio da mesma
’;
5)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e;
6)
são suficientes as medidas cautelares alternativas ao claustro cautelar.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. 179926185].

As informações foram prestadas [Id nº

181062256].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. 181420696].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019630-42.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Bruno Santos Quintana
, por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

A segregação cautelar do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Vistos etc.

O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Bruno Santos Quintana
,
efetuada na data de 22 de agosto de 2023, comunicado ao Juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o indiciado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos no Art. 33 c.c Art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006, Art. 180 e 311 do Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 16 da Lei Nº 10.826/2003, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunha, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Consta Auto de Constatação Preliminar da droga apreendida (id. 126958795) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (id. 126958797).

Com relação ao pedido de relaxamento da prisão, pelo menos até neste momento, não há elementos concretos a contrariar a versão dos policiais.

Primeiramente o Juízo entende pertinente traçar o panorama pelo qual passa a cidade de Sorriso, considerada a sexta mais violenta no ano de 2022, por conta da ainda existente guerra entre facções criminosas. Tanto que as forças de segurança do estado têm dado resposta mais dura, deflagrando operações, entre elas a Vitae fase V, com rondas e abordagens contínuas, principalmente nos bairros em que o tráfico de drogas tem ocorrido com maior frequência.

Assim, no presente caso, a PM durante patrulhamento tático avistou o veículo conduzido pelo detido, que empreendeu fuga assim que avistada a viatura policial, ocasionando um acompanhamento, tendo
os policiais avistado quando o suspeito jogou uma arma de fogo pela janela
.

Durante varredura, verificaram que o objeto dispensado era realmente uma arma de fogo e o detido nesta oportunidade não nega possuir uma arma de fogo.

Realizada abordagem, verificaram que
o veículo era produto de furto/roubo
, que o detido portava (anteriormente, já que a dispensou) uma arma de fogo e
três munições calibre .38, mais algumas porções de maconha
.

O detido informou ainda que estava de mudança para a Rua Minesota, no Bairro Jardim Tropical, constando a informação de que teria franqueada a entrada na residência para busca. Lá foi localizada a maior dos entorpecentes, nesta oportunidade alegando que ainda não tinha terminado a mudança e que não teria havido concordância com o ingresso dos policiais.

Assim, tenho que devidamente demonstrado, pelo constante dos autos até o presente momento, o estado de flagrância, sendo o crime de tráfico permanente.

Ressalto: entendo que por se tratar de crime permanente e havendo as fundadas suspeitas conforme boletim de ocorrência (id. 126957682), não há necessidade de prévia expedição de mandado judicial para ingresso em residência.

Cito recente decisão do Egrégio STF. (...).

Diante do alhures, entendo que o flagrante preenche os requisitos legais, pelo que
homologo
a presente prisão em flagrante.

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex, passo à análise da manutenção da custódia do detido, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n.° 213/2015 do CNJ.

Os crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputados ao indiciado, ao menos em tese, dolosos e impingem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Boletim de ocorrência (id. 126957682) Auto de Apreensão (id. 126957686), Auto de Constatação Preliminar da droga apreendida (id. 126958795) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (id. 126958797).

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que (...).

Em que pese não possua registros criminais pretéritos ativos, destaca-se a
pluralidade de crimes praticados
pelo detido (Art. 33 c.c Art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006, Art. 180 e 311 do Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 16 da Lei Nº 10.826/2003), apurando-se dos autos
a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, Meio tablete, 01 (um) saco grande e 28 (vinte e oito) porções de substância análoga a Maconha, 127 (cento e vinte e sete) pinos contendo substância similar a cocaína
, substância com alto potencial lesivo à saúde humana.

Registro imagens dos entorpecentes apreendidos: (...).

Foram apreendidos ainda
vários pacotes de saco ‘ziplock’, pinos vazios, balança de precisão, a quantia de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais), 01 (um) Revólver e 09 (nove) munições
, vejamos:

(...).

Assim, mostra suficientemente justificada a necessidade do ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, aliado ao entendimento que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

Neste sentido, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 do TJMT, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a
salvaguardar a ordem pública
.

Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento/liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO SANTOS QUINTANA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...)
”.

Conforme sustenta a defesa, a prisão em flagrante do paciente está eivada de ilegalidades.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.237736, confeccionado pela 12ª BPM de Sorriso/MT, para elucidação da tese aventada:

“
Nesta data e hora acima mencionados,
em continuidade a operação Vitae Fase V
, este GUPM em patrulhamento na rua São Francisco de Assis visualizou um veículo Ford Ka de cor prata em fundada suspeita.

O conduto do veículo, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga, entrando na rua Palmares, sentido bairro Morada do Bosque.

A equipe policial iniciou o acompanhamento,
sendo visualizado que o suspeito havia jogado uma arma de fogo pelo vidro do passageiro
. Logo em seguida, o condutor parou o veículo, sendo feita a abordagem e detenção do indivíduo.

Posteriormente, foi solicitado apoio da equipe Rotam 1 e, durante varredura no perímetro em que o suspeito havia dispensado o armamento,
foi localizado um revólver Cal. 38, com seis munições intactas
pela SD PM Reis.

Concomitantemente, foi realizada busca veicular pelo SD PM Reis e localizadas mais
três munições de Cal. 38
,
oito invólucros de substância análoga
à
maconha
,
uma sacola contendo diversos sacos ‘ziplock’
- material comumente utilizado para o embalo de entorpecentes
. Dessa forma, foi realizado entrevista com o suspeito, sendo declarado que há alguns meses vem realizando o tráfico de drogas nesta cidade e, ainda, que o restante do ilícito estaria em uma residência na rua Minesota, no Jardim Tropical, pois estaria de mudança e já havia transportado o entorpecente para a outra residência.

Diante disso,
considerando o flagrante delito e o consentimento do suspeito em franquear a entrada na residência para realizar a apreensão do ilícito
, foi realizado busca domiciliar pela equipe do adjunto de dia com apoio das equipes de rotam 01 e 02, em ambos os endereços informados pelo suspeito - rua Figueiras e rua Minesota, sendo localizado no segunda
vinte sacos ‘ziplock’
de substância
análoga
à maconha
,
um tablete substância análoga
à
maconha
, um saco ‘ziplock’
grande
contendo substância
análoga
à maconha
,
uma balança de precisão
,
cento e vinte e sete pinos de substancia análoga
à
cocaína
,
01 saco contendo pinos para acondicionamento do entorpecente
e
R$ 377,00
(trezentos e setenta e sete reais).

Diante dos fatos, os ilícitos foram apreendidos e encaminhados a Del Pol para demais providencias, sendo que
foi percebido discordância entre o chassi e placa do veículo Ford KA, que ao realizar checagem via chassi constou ser produto de roubo,
conforme bopm 2023.222509 e que
as placas de identificação haviam sido trocadas
, adulterando o veículo. por fim, o suspeito foi entregue na Del Pol com algumas escoriações com sinais de cicatrização que conforme indagado pelo individuo foram provenientes de uma queda de moto. obs: ao indagar o suspeito sobre o veículo foi indagado que havia comprado de sua sogra a três meses
”.

A decisão constritiva aponta que a Polícia Militar tem deflagrado operações na região norte mato-grossense, dentre elas a ‘
Vitae Fase V
’, com vistas a combater a criminalidade local, uma vez que a cidade de Sorriso foi considerada a 6ª mais violenta do Brasil no ano de 2022
[1]
.

No dia da prisão do paciente, a guarnição estava em ronda na rua São Francisco quando visualizou um motorista, que, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga.

Na perseguição, os agentes notaram que o suspeito jogou uma arma de fogo pelo vidro do passageiro do veículo em movimento e logo após parou o carro.

Na varredura do perímetro, o PM Reis localizou um
revólver calibre 38
, com
seis munições
intactas e, na busca veicular, mais
três munições
calibre 38,
oito invólucros
de substância análoga à
maconha
(
sem especificação quanto ao peso
) e uma sacola contendo
diversos ‘ziplock’
(petrecho).

De acordo com o boletim de ocorrência, a entrada residencial foi franqueada pelo paciente, e no local foram localizados
vinte
‘ziplock’ de substância análoga à
maconha
(
sem especificação quanto ao peso
),
meio tablete
de substância análoga à maconha (
sem especificação quanto ao peso
),
um saco grande
de substância análoga à maconha (
sem especificação quanto ao peso
),
uma balança
de precisão,
cento e vinte e sete pinos
de substância análoga à cocaína (
sem especificação quanto ao peso
),
um saco
com pinos para acondicionamento de entorpecente e R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais).

Ainda segundo o boletim, os policiais constataram que as placas de identificação do veículo Ford Ka tinham sido trocadas e, ao questionarem
Bruno
sobre a origem do bem, ele respondeu que tinha adquirido de sua sogra há três meses.

A defesa aduz que “
a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência sem a autorização
”.

Diferentemente do alegado, ao ser abordado o paciente tinha em sua posse, além dos
oito invólucros
de substância análoga à
maconha
, uma
arma de fogo,

nove munições
e
uma sacola
com ‘ziplock’, que se trata de um tipo de embalagem usualmente utilizada para armazenar estupefacientes.

Além disso,
Bruno
dirigia um carro com placas adulteradas, que tinha sido subtraído no dia 9 de agosto de 2023 na cidade de
Nobres/MT
, o que contraria sua versão de que o tinha adquirido licitamente de sua sogra há alguns meses.

Em assim sendo, independentemente da entrada na residência ter sido franqueada [versão que deverá ser esclarecida durante a instrução criminal, haja vista os policiais afirmarem que houve autorização], havia
fundadas razões
para o ingresso domiciliar, consubstanciada na prévia apreensão de arma de fogo, entorpecente e petrecho.

Depois, o claustro do paciente se assenta em
novo título judicial
, de modo que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidade ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva [STJ. AgRg no RHC 176205 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 17/8/2023].

No que se refere à ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, a decisão objurgada se embasa na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga e petrechos [1 revólver, 9 munições, ‘ziplocks’, balança de precisão, 127 pinos de cocaína, meio tablete, um saco e 28 embalagens de maconha], além da pluralidade de crimes praticados por
Bruno
, consistente em tráfico de drogas majorado, receptação, adulteração de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo, de modo que não há falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Bruno Santos Quintana
.

É como voto.

[1]
Fonte:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/07/20/anuario-veja-lista-com-as-50-cidades-mais-violentas-do-brasil.ghtml
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023